Tribunal: STF
Processo: RE 1464756
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE QUE FAZ JUS À REDUÇÃO DE SUA JORNADA DE TRABALHO EM 50% EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO DO TRATAMENTO DE SUA FILHA PORTADORA DA DOENÇA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – CID F84. APELANTE QUE NÃO É O ÚNICO CUIDADOR DA CRIANÇA, JÁ QUE A MÃE SE ENCONTRA PRESENTE E POSSUI O BENEFÍCIO DE REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRIANÇA. LAUDO MÉDICO TRAZIDO PELO AUTOR QUE INFORMA A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO FAMILIAR, MAS NÃO A OBRIGATORIEDADE DE AMBOS OS GENITORES ESTAREM PRESENTES NAS SESSÕES DE TERAPIA. MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS QUE JÁ SE ENCONTRA ACOMPANHADA PELA SUA GENITORA QUE POSSUI O BENEFÍCIO DEFERIDO, ATINGINDO, ASSIM, A FINALIDADE DA NORMA. INAMOVIBILIDADE SÓ PERTENCE AOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E MAGISTRATURA, RESSALTANDO QUE OS CRITÉRIOS DE LOTAÇÃO DO POLICIAL MILITAR PERTENCEM AO ÂMBITO DA DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA, NÃO PODENDO O JUDICIÁRIO ADENTRAR AO MÉRITO DESTA MATÉRIA, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO (doc. 8, p. 2)



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 5°, I, e 227, caput, da mesma Carta, sob o argumento de que a redução de jornada de trabalho concedida à mãe de filho portador de transtorno do espectro autista não afasta o direito do pai da criança ao mesmo benefício.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso extraordinário.



    A pretensão recursal merece parcial acolhida. 



    O acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.237.867 RG/SP (Tema 1.097 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, no sentido de que aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei n. 8.112/1990, o qual prevê o direito a horário especial a servidor público que possua filho com deficiência. O acórdão do referido precedente foi assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TRATADO EQUIVALENTE À EMENDA CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORITÁRIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. LEI 12.764/2012. POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA DA FAMÍLIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM ALTERAÇÃO NOS VENCIMENTOS. SERVIDORA ESTADUAL CUIDADORA DE FILHO AUTISTA. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ANALOGIA AO ART. 98, § 3°, DA LEI 8.112/1990. LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL QUANDO A OMISSÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL OFENDE DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL AUTOAPLICÁVEL QUE NÃO ACARRETE AUMENTO DE GASTOS AO ERÁRIO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE SUBSTANCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. I – A Carta Política de 1988 fixou a proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente, cujas garantias têm sido reiteradamente positivadas em nossa legislação, a exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/1990) e da promulgação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (Decreto 99.170/1990). II – A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, no § 2° do art. 1° da Lei 12.764/2012, estipulou que eles são considerados pessoas com deficiência, para todos os efeitos legais. Assim, é incontestável que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência aplicam-se também a eles. III – A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) foi assinada pelo Brasil e, por ter sido aprovada de acordo com os ritos previstos no art. 5°, § 3° da Constituição Federal de 1988, suas regras são equivalentes a emendas constitucionais, o que reforça o compromisso internacional assumido pelo País na defesa dos direitos e garantias das pessoas com deficiência. IV – A CDPD tem como princípio geral o “respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade” (art. 3°, h) e determina que, nas ações relativas àquelas com deficiência, o superior interesse dela receberá consideração primordial (art. 7°, 2). V – No Preâmbulo (item X), o Tratado é claro ao estabelecer que a família, núcleo natural e fundamental da sociedade, tem o direito de receber não apenas a proteção de todos, mas também a assistência necessária para torná-la capaz de contribuir para o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência. VI – Os Estados signatários obrigam-se a “adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza, necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na presente Convenção” (art. 4°, a). VII – A omissão do Poder Público, portanto, não pode justificar afronta às diretrizes e garantias constitucionais. Assim, a inexistência de lei estadual específica que preveja a redução da jornada de servidores públicos que tenham filhos com deficiência, sem redução de vencimentos, não serve de escusa para impedir que seja reconhecido a elas e aos seus genitores o direito à dignidade da pessoa humana e o direito à saúde. VIII – A convivência e acompanhamento familiar para o desenvolvimento e a inclusão das pessoas com deficiência são garantidos pelas normas constitucionais, internacionais e infraconstitucionais, portanto, deve-se aplicar o melhor direito em favor da pessoa com deficiência e de seus cuidadores. IX – O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que é legítima a aplicação da Lei 8.112/1990 nos casos em que a legislação estatal e municipal for omissa em relação à determinação constitucional autoaplicável que não gere aumento ao erário. Precedentes. X – Tendo em vista o princípio da igualdade substancial, previsto tanto em nossa Carta Constitucional quanto na Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, se os servidores públicos federais, pais ou cuidadores legais de pessoas com deficiência têm o direito a horário especial, sem a necessidade de compensação de horário e sem redução de vencimentos, os servidores públicos estaduais e municipais em situações análogas também devem ter a mesma prerrogativa. XI – Recurso extraordinário a que se dá provimento. Fixação de tese: “Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990” (DJe 12/1/2023).



    No voto condutor do mencionado julgamento, o relator, após traçar panorama sobre as dificuldades enfrentadas no cuidado e tratamento de pessoa com deficiência, assinalou:



    É forçoso concluir, inclusive, que, a despeito de todo amor e dedicação, a realidade de um familiar - sobretudo das mães - de pessoas com deficiência, custa-lhe, em alguma medida, parte da sua identidade, dos seus sonhos e das suas possibilidades na vida, perpetuando-se, assim, a desigualdade dentro da própria sociedade. É por isso que as políticas públicas e também as leis devem voltar-se para aqueles que cuidam desse grupo. A vulnerabilidade, portanto, não pode ser entendida de um ponto de vista reducionista, para ser estendido a toda a família.



    Cuidado não exige apenas amor. Ressalto uma vez mais, por nunca ser demais lembrar, que cuidado exige trabalho, empenho, devoção e entrega. Dedicar-se a pessoas com deficiência pode significar jornadas ininterruptas, nas quais se exige uma tenacidade perene e laboriosa, marcada por renúncias. Isso é particularmente doloroso e solitário em uma sociedade que ainda considera essa vivência como um problema de esfera privada. Mas não é. Não o pode ser em uma sociedade cuja Constituição ostenta princípios como a dignidade e igualdade. Não o pode ser em um Estado que utiliza como paradigma os direitos humanos. 



    É por isso que cabe a todos, inclusive e principalmente ao Estado, garantir que não apenas as pessoas com deficiência, mas também suas famílias tenham o apoio necessário para que todos possam desenvolver suas potencialidades e sonhos com dignidade.



    [...]



    A dignidade, neste caso, tem duas faces: a da pessoa com deficiência que tem o direito de ser cuidado da melhor forma possível, e a dos pais, que almejam proporcionar aos seus filhos atípicos todas as possibilidades para que se desenvolvam e sejam felizes, sem, no entanto, terem que abrir mão de seus próprios direitos e felicidade. 



    Com base nessas premissas e nas normas protetivas das pessoas com deficiência, o Ministro Ricardo Lewandowski ainda asseverou:



    [...] a Convenção do ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência, nos quais incluem os autistas (Lei 12.764/2012), é tratado internacional que, nos termos do art. 5°, § 3°, da CF/1988, tem força equivalente à de emenda constitucional, portanto a aplicabilidade e a efetividade de suas regras e diretrizes, além de compromisso internacional, é dever constitucional. Consideradas em conjunto com o princípio da dignidade da pessoa humana, além das previsões relativas ao direito à saúde e à proteção da família, em nossa Carta Magna, às pessoas com deficiência deve ser integralmente assegurada a possibilidade de exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, sobretudo o de desenvolver-se em igualdade de condições e dentro das suas possibilidades.



    [...]



    Ora, se a omissão do Poder Público, em última análise, indiretamente afeta a criança ou a pessoa com deficiência que, dependente e, ao mesmo tempo, privada do acompanhamento dos seus pais ou curadores, não consegue realizar os procedimentos terapêuticos, prescritos por profissionais da saúde, e imprescindíveis para a melhora do seu quadro, ela evidentemente fere a Constituição da República. Assim, se essa mesma inércia estatal proporciona aos genitores da criança sofrimento desmedido por meio de sobrecarga desumana e ainda a impossibilita de exercer a sua paternidade atípica em condições de igualdade com as outros pais e mães da sociedade, ela também viola frontalmente a Carta Magna. 



    [...]



    As famílias de pessoas com deficiência, por um lado, precisam do trabalho para a manutenção de existência digna e, de outro, necessitam de tempo para se dedicarem ao desenvolvimento do filho atípico, portanto, adaptação razoável à controvérsia é a redução da jornada de trabalho dos servidores públicos, sem a redução de vencimentos. Tal medida não acarretará ônus desproporcional ou indevido à Administração Pública e, concomitantemente, assegurará às pessoas com deficiência os direitos e garantias que lhe são prometidos pela Constituição Federal e pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.



    Por fim, o relator do citado precedente, acompanhado pelos demais ministros do Supremo Tribunal Federal, concluiu, sem ressalvas, pela aplicação analógica do art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990 aos servidores públicos estaduais e municipais genitores de filhos com deficiência, de modo a assegurar-lhes o direito à redução de jornada, conforme se constata no seguinte excerto do voto:



    Não resta dúvida, portanto, que é plenamente legítima a aplicação da lei federal a servidores do âmbito estadual ou municipal, uma vez que o caso ora em análise refere-se à determinação autoaplicável que não gerará aumento de gastos ao erário. 



    Ademais, vale destacar que, tendo em vista o princípio da igualdade substancial, previsto tanto em nossa Carta Constitucional quanto na Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, se os servidores públicos federais, pais ou cuidadores legais de pessoas com deficiência, têm o direito a horário especial, sem a necessidade de compensação de horário e sem redução de vencimentos, os servidores públicos estaduais e municipais em situações análogas também devem ter a mesma prerrogativa.



    Além disso, em observância aos aludidos fundamentos que conduzem ao direito à postulada redução de jornada, notadamente em atenção à garantia constitucional da proteção à família, também deve ser acolhido o pedido do recorrente de manutenção de sua lotação na cidade em que reside a sua filha com deficiência. Com essa orientação, cito julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DIREITO À REMOÇÃO. PROTEÇÃO DO ESTADO À FAMÍLIA. RESTABELECIMENTO DA UNIDADE FAMILIAR. ARTIGO 226 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (RE 860.484 AgR/PB, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1°/4/2019).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Servidor público federal. Remoção de ofício para acompanhamento do cônjuge independentemente da existência de vagas. Possibilidade. 3. Lei 8.112/90. Especial proteção do Estado à família. Precedentes 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 927.214 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11/2/2016).



    Por sua vez, não prospera o pedido de indenização, dado que o exame dessa questão requer a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nessa linha, destaco o julgamento do RE 1.169.406 AgR/RS, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, cuja ementa segue transcrita:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. INDENIZAÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (DJe 10/4/2019).



    Posto isso, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade aos arts. 5°, I, e 227, caput, da Constituição Federal e, como corolário, reformar o acórdão recorrido a fim de assegurar ao autor o direito a horário especial, conforme assentado no julgamento do Tema 1.097 da Repercussão Geral, bem como a manutenção de sua lotação no local em que reside a sua filha com deficiência. 



    Inverto os ônus da sucumbência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator